Tribunal: TJDFT
Processo: 0728421-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Processo : 0728421-55.2021.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão (id. 97307341 dos autos originários n. 0704417-94.2021.8.07.0018) que, em querela nullitatis – ação de declaração de nulidade da sentença proferida na ação de usucapião n. 2012.01.1.173762-3 –, concedeu a tutela cautelar “para assegurar a manutenção das famílias ocupantes da região mencionada na demanda em suas respectivas residências ali estabelecidas”, bem como determinou o bloqueio da matrícula do imóvel disputado até a resolução da demanda. Os agravantes pugnam, inicialmente, pela distribuição do recurso por prevenção em razão do agravo de instrumento n. 0707335-28.2021.8.07.0000 (id. 28740241), distribuído anteriormente à eg. 1a Turma Cível, sob a relatoria da Desa. Simone Lucindo, ante o risco de decisões conflitantes ou contraditórias envolvendo toda a regularização fundiária, urbana e ambiental da ARIS Mestre D’Armas. Sustentam a falta de plausibilidade jurídica para a concessão da tutela cautelar, por afronta a diversas questões de ordem pública, entre as quais, a violação à coisa julgada, a ausência de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional invocado, a inadequação da via eleita e ilegitimidade ativa da Defensoria Pública para atuar em substituição processual aos ocupantes da ARIS Mestre D’armas, bem como a ausência de posse ad usucapionem pelos ocupantes e desrespeito à função social da propriedade. Alegam que igual pedido foi formulado no bojo do processo da ação de usucapião n. 2012.01.1.173762-3, “por ocupante que deduziu interesse naquela lide sob o fundamento de exercer posse sobre o imóvel usucapiendo”, sendo indeferido sem recurso por qualquer interessado. Concluem que a decisão atacada agravada viola a coisa julgada. Arguem a falta de interesse processual, porque a sentença prolatada na ação de usucapião possui natureza declaratória e gera efeitos apenas entre as partes às quais é dada, não prejudicando terceiros, que poderão exercer o seu direito subjetivo de ação. Aduzem que pedido de usucapião pelos “eventuais ocupantes” implicaria em inequívoco desvio da função social da propriedade, por regularizar parcelamento do solo sem a autorização do Distrito Federal. Suscitam a inadequação da via processual eleita, afirmando que a ação civil pública seria o meio adequado para a defesa de interesses individuais homogêneos, que possam potencialmente beneficiar hipossuficientes. Anunciam que as declarações citadas nos autos não caracterizam outorga de poderes para a representação processual em juízo, tampouco legitimam a Defensoria Pública a propor, em substituição processual, “pedido coletivo em nome dos cerca de 5.000 possuidores que existem na área da ARIS Mestre D’Armas”. Asseveram que não há comprovação do exercício de posse mansa, pacífica e com inequívoco animus domini pelos substituídos processuais. Avaliam que os ocupantes da área da ARIS Mestre D’armas jamais ostentaram o animus domini, “sendo público e notório que a propriedade do loteamento em curso sempre pertenceu aos sucessores do, então, proprietário, Dr. Hosannah Campos Guimarães e sua esposa, Sra. Alice da Silva Guimarães”. Discorrem sobre as providências adotadas pelos agravantes ao longo dos anos para assegurar o seu direito de posse sobre a área, em detrimento das ocupações precárias. Apontam a ausência de risco ao resultado útil do processo, sob o argumento de que, não sendo partes na ação de usucapião, os substituídos processuais pela DPDF não sofrerão os efeitos da sentença declaratória proferida naquele feito. Pontuam que “a falta de inclusão de eventual litisconsorte no polo passivo do feito é causa de ineficácia da r. sentença em relação ao excluído e não de nulidade do provimento jurisdicional, o que afasta o alegado periculum in mora da r. decisão objurgada”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da tutela de urgência recursal e, no mérito, a reforma da decisão atacada, para indeferir “a tutela cautelar de bloqueio das matrículas “do imóvel disputado”, ou seja, aquelas havidas do processo de usucapião no 2012.01.1.173762-3, bem como daquelas descerradas delas, conforme fundamentos expostos”. Decido. Saliento que declinei da competência em favor da eg. 1a Turma Cível (id. 28818959) e, suscitado conflito de competência (id. 28983891), fui designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (id. 30881576). Passo à apreciação do pedido liminar, tendo em vista o despacho exarado no Conflito de Competência 0735596-03.2021.8.07.0000. De início, destaco que a decisão impugnada no presente agravo de instrumento não tratou sobre violação à coisa julgada, ausência de interesse processual, inadequação da via eleita e ilegitimidade ativa da Defensoria Pública. Logo, ainda que tais matérias sejam de ordem pública, inviável o exame dessas questões em sede de agravo de instrumento se ainda não submetidas à apreciação do juízo singular, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Ademais, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na origem, a Defensoria Pública do Distrito Federal – em substituição processual dos cerca de 5.000 ocupantes de unidades imobiliárias localizadas na ARIS Mestre D’armas – propôs ação declaratória de nulidade da sentença proferida na ação de usucapião n. 2012.01.1.173762-3. Para tanto, sustentou, em síntese, que “as cinco mil famílias não foram citadas para integrar os autos que discutiram a prescrição aquisitiva do imóvel onde moram há décadas”. Anotou que, após o trânsito em julgado da sentença da ação de usucapião, o Governo do Distrito Federal, em parceria com os autores daquela ação e de pessoas que adquiriram os direitos destes últimos, deu início a um processo de regularização fundiária das glebas usucapidas, “condicionando a transferência dos domínios dos lotes aos moradores à celebração de um contrato de compra e venda com os beneficiários da referida ação”. Ressaltou que, atualmente, “os ocupantes estão sendo notificados a aderirem às condições impostas pelos proprietários, sob pena de serem retirados de suas casas”, sendo coagidos a assinarem um contrato, cujas cláusulas não foram debatidas. A tutela de urgência reclamada, para a manutenção de posse dos ocupantes da área em disputa e para bloqueio das matrículas dos respectivos imóveis, foi deferida na decisão objeto deste recurso, nos seguintes termos: Reconheço plausibilidade jurídica na alegação de nulidade na constituição da relação processual originária, pela alegação de que as famílias substituídas ocupem a área há décadas, antes do ajuizamento da ação de usucapião. Se já ocupavam a região, detinham legitimidade para residir na relação processual originária em nome próprio, e não como eventuais terceiros interessados a serem citados por edital, posto que não seriam eventuais terceiros, mas pessoas identificáveis no exercício da suposta posse sobre o imóvel disputado. Se a tese da nulidade da constituição da relação processual for exitosa ao final, tal fato privaria a sentença originária de seus efeitos, devendo o feito retornar ao seu leito normal, com a renovação da citação de todos os efetivamente legitimados. A constituição de tal êxito exigirá o desempenho da atividade processual neste feito, mas até que se criem as condições de possibilidade para tanto, impõe-se a preservação do atual estado de fato da área disputada, de modo a assegurar a efetividade útil do provimento em perspectiva, o qual, repita-se, afigura-se juridicamente plausível neste juízo de prelibação. Nesta ordem de ideias, o pedido de liminar ostenta periculum in mora que o justifica, na medida em que se não concedido, os substituídos da autora poderão sofrer prejuízo de difícil reversibilidade em sua expectativa de atendimento à pretensão de participação efetiva no processo originário referente à titularidade do imóvel que alegam usar como moradia. Reforçando a necessidade da tutela de urgência, recordo que a medida cautelar proferida pelo STF nos autos da ADPF 828 impõe ao Judiciário a suspensão de diligências que impliquem remoção de comunidades vulneráveis, o que se coaduna com o teor da medida que presentemente se concede. Em face do exposto, concedo a tutela cautelar, para assegurar a manutenção das famílias ocupantes da região mencionada na demanda em suas respectivas residências ali estabelecidas. Determino, também a título de tutela cautelar antecedente, o bloqueio da matrícula do imóvel disputado, até a resolução da presente demanda, devendo ser oficiado ao oficial do cartório de registro de imóveis competentes, para ciência e cumprimento à presente decisão, ficando facultado apenas a prática de eventuais prenotações, de modo a firmar-se possíveis preferências e ressalva de interesses. De fato, independentemente da probabilidade do direito pleiteado na origem, o que, a propósito, não se pode descartar de plano, inviável desconsiderar, no momento, a decisão proferida pelo Relator da ADPF 828 MC/DF, Ministro Luís Roberto Barroso, que, em virtude da situação de calamidade pública provocada pela pandemia da Covid-19, deferiu parcialmente a medida cautelar para obstar despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva. Confira-se: 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (Negritado) Além do mais, foi promulgada a Lei n. 14.216/2021, que “estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, e para estimular a celebração de acordos nas relações locatícias”. A referida lei suspende os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, entre os quais se insere a execução de decisão liminar e sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento, nos termos do art. 2o, inc. I, até 31 de dezembro de 2021, recomendando a revogação da liminar reintegração de posse concedida, em prol da segurança jurídica e da legalidade. Por fim, em decisão recente do Ministro Relator da ADPF 828, foi deferida a tutela provisória incidental para prorrogar até 31.03.2022 a vigência da medida cautelar anteriormente concedida, estendendo a suspensão das ordens de desocupação e despejo inclusive em relação aos imóveis situados em áreas rurais, as quais deverão seguir os parâmetros fixados na Lei n. 14.216/2021. Quanto à ordem de bloqueio das matrículas dos imóveis, como anotado na r. decisão atacada, a medida visa resguardar o resultado útil do processo, ainda que os agravantes sustentem inviabilidade da ação. Deveras, a possibilidade de que eventuais transações possam ser levadas a cabo no registro dos imóveis objeto do pedido de usucapião poderá resultar dano in reverso, na medida em que permitirá o ingresso de eventuais terceiros de boa-fé, em prejuízo aos substituídos processuais da ação originária, que, assim, ficarão impedidos de alcançar a titularidade do imóvel que estaria sendo usado como moradia. Nesse sentido, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pretendida pelos agravantes, o que, em regra, é vedado pelo artigo 300, § 1o, do Código de Processo Civil. Lado outro, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, a mera alegação de que a manutenção do bloqueio das matrículas dos imóveis “causará insegurança jurídica com o retorno dos imóveis à ilegalidade e o aumento da violência causada com conflitos por invasões sobre os imóveis” não evidencia o periculum in mora e sequer é crível, na medida em que a ação fiscalizatória para coibir invasões não foi inibida. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, aguarde-se o julgamento do Conflito de Competência n. 0735596-03.2021.8.07.0000. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator designado